Tribunal: TJES
Processo: 5000186-65.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-65.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material
.” (Grifei).

In

casu
, não há erro material a ser sanado, tendo em vista que o voto vencedor (relator) fixou o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (ID 1828415), sendo o
quantum
indenizatório de R$6.000,00 referente ao voto vencido, não havendo erro material no julgado:
“Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Sob essa motivação,
rejeito
os Embargos de Declaração e determino a remessa dos autos para o juízo de origem, após o trânsito em julgado.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.